Tribunal: TJMT
Processo: 1021925-18.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021925-18.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Juros de Mora - Legais / Contratuais, Honorários Advocatícios, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PEDRO ALEXANDRE MARINHO DE SOUZA - CPF: 424.191.548-51 (ADVOGADO), JOAO OTAVIO PEREIRA MARQUES - CPF: 859.999.461-15 (ADVOGADO), JOAO PEDRO MARQUES - CPF: 048.259.341-53 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE NERY FUGANTI registrado(a) civilmente como NERY FUGANTI - CPF: 003.152.819-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MIRIAN RIBEIRO RODRIGUES DE MELLO - CPF: 607.959.801-91 (ADVOGADO), CASSIA CRISTINA BEVILACQUA FUGANTI - CPF: 047.959.639-59 (AGRAVANTE), CLEMES MARIA BEVILACQUA - CPF: 220.704.869-15 (AGRAVANTE), EDUARDO NERY FUGANTI - CPF: 047.959.669-74 (AGRAVANTE), JOAO CARLOS FUGANTI - CPF: 304.983.849-34 (AGRAVADO), MARIANGELA MEDEIROS TEIXEIRA FUGANTI - CPF: 018.622.939-96 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
LIQUIDAÇÃO
DE SENTENÇA
POR ARBITRAMENTO
-

JUROS
DE MORA DEVIDOS DESDE A DEFINIÇÃO
DO QUANTUM DEBEATUR – VALOR INCONTROVERSO -

HONORÁRIOS NESSA FASE PROCESSUAL - AUSÊNCIA DE
PREVIS
ÃO LEGAL -
§1o DO ART. 85 DO CPC -
FIXAÇÃO
EXCEPCIONALÍSSIMA
APENAS
QUANDO EVIDENCIAD
A
LITIGIOSIDADE EXCESSIVA –
RECURSO NÃO PROVIDO.

Tratando-se de Liquidação de sentença por arbitramento, a mora do devedor inicia desde a definição do quantum devido
.

Conforme o Tema 677 do STJ, sequer o depósito do débito exequendo exonera o devedor do ônus da mora e demais consectários, pois só com o levantamento da quantia pelo exequente dá-se o efeito liberatório em relação a tais encargos.
Logo, se o próprio depósito judicial não tem o efeito liberatório, quiçá o não pagamento de uma dívida líquida e incontroversa.

Apesar de o CPC não prever a possibilidade de fixação de honorários na fase de Liquidação de Sentença (§1o do art. 85 do CPC),
a jurisprudência, em caráter excepcionalíssimo, o admite,

porém,

apenas
,
quando verificada intensa litigiosidade entre as partes nesse procedimento, prolongando demasiadamente a atuação dos advogados.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1021925-18.2024.8.11.0000 de decisão da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças que julgou procedente a Liquidação de Sentença para arbitrar em R$ 74.488.144,80, a quantia devida pelo espólio de NERY FUGANTI, devendo incidir juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC, a contar da data de 11.05.2022; indeferiu o pedido de ambas as partes para fixação de honorários sucumbenciais na fase de liquidação.

Os agravantes alegam que após
o
laudo pericial houve discordâncias por eles, sendo necessário esclarecimentos do perito.

Aduzem que em 13-09-2023 os exequentes concordaram com os cálculos apresentados por eles (agravantes), discordando apenas quanto a incidência de juros de mora pelo período em que o laudo pericial ficou em discussão.

Afirmam que houve grave falha no cálculo do perito, o que levou à demora no julgamento e arbitramento do valor da liquidação, e a incidência dos juros durante esse tempo tem a característica de penalizá-los pela demora injustificada no pagamento do débito.

Frisam que os fatos que ensejaram o não cumprimento da obrigação não pode ser imputados a eles, logo, não incorreram em mora enquanto se discutia o laudo (art. 396 do CC).

Argumentam que foram vitoriosos na contenciosa fase de liquidação de sentença, tanto é que houve a redução de 31,74% do montante apurado, e, por isso, deve-se fixar os honorários advocatícios sucumbenciais.

Efeito suspensivo deferido
(ID n.
234841173
)

Contraminuta apresentada

(
ID
n.

239732177
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os agravados ajuizaram Ação de Imissão na Posse em desfavor de Nery Fuganti, julgada
parcialmente
procedente
para condenar o réu ao pagamento de perdas e danos referentes aos frutos auferidos indevidamente desde a safra 2005/2006 até 2011/2012, a serem apurados em liquidação de sentença
por arbitramento (art. 475-C do CPC/73).

Em junho de 201
5
os agravados postularam pela Liquidação Provisória do decisum, e ante a natureza do
tipo a ser instaurado pediu a designação de perito para apuração do quantum devido
, cujo laudo foi apresentado em novembro daquele ano (id 60885802 - Pág. 137)
e impugnado por ambas as partes (ids 60885802 - Pág. 20
7
e 608858
02
- Pág. 231).

O magistrado apontou de ofício suposta divergência da área passível de mecanização e intimou o auxiliar do juízo para prestar esclarecimentos (maio de 2016)
, o qual indicou que poderia ter ocorrido pequena margem de erro nessa aferição (id 60885802 - Pág. 255).

Ambos os

litigantes pediram por nova perícia por ausência de intimação (id
60885802 - Pág. 2
5
9
e
id 60885802
- Pág. 281)
.

Em abril de 2017 o magistrado deferiu o pedido de nulidade da perícia e determinou que nova fosse realizada, considerando o tamanho da área passível de produção, quantidade de soja por hectare e o valor total do fruto percebido entre 2005/2006
a
2011
/2012,
que o perito indicasse
como apurou o
quantum
,
a
fonte e a metodologia de cálculo utilizada, além de fixar juros de mora de 1% desde o ajuizamento da Ação de Imissão de Posse e a correção monetária desde a citação
(

id
60885807 - Pág. 24
1
)
.

A esse decisum foi interposto o Agravo de Instrumento no 1004855-32.2017.8.11.0000 pelos agravantes, não provido, ao qual foi
apresentado Recurso Especial, inadmitido pela
Vice Presidência
, recorrido no Agravo
em Recurso
Especial 1.421.352/MT
, não conhecido, cujo Agravo Interno foi não provido.

O perito designou nova data para os trabalhos (28.07.2017), porém, informou-se nos autos o falecimento do de cujus
Ner
y
Fuganti
. Determinou-se a citação dos herdeiros (id 60885807 - Pág. 331)
e parte deles manifestaram em novembro de 2017.

O perito agendou a perícia para julho de 2018, remarcada para agosto do mesmo ano
.

Determinou-se a regularização da representação processual de alguns herdeiros

José Carlos Fuganti e Carlos Roberto Fuganti ped
iram
a extinção da Liquidação por suposto acordo celebrado nos autos do Inventário de Neri Fuganti (id 60885815 - Pág. 129)
, pretensão também postulada por Eduardo Nery Fuganti, Cassia
Belivacqua
Fuganti e
Clemes
Maria
Belivacqua
(id 60885815 - Pág. 171
)
, pedido indeferido em 19/07/2021.

Intimado a retornar aos trabalhos periciais, o perito informou
não estar mais em condições de prosseguir por questões de saúde, e após concordância das partes, o magistrado designou
a empresa Forense
Lab
para apuração dos valores (id 68854979 - Pág. 3 em 17/10/2021).

O laudo foi entregue em 16/05/2022 (id 84972174
, apontando a condenação em R$ 109.124.150,01.

Os agravantes impugnaram o trabalho, pois não teria considerado os custos fixo
s
de um empreendimento agrícola para produção e pediram que retornassem ao expert para m
a
nifesta
ção.

Os agravados pediram apenas esclarecimento
s
sobre
o
valor da venda dos grãos
ter sido apurado
em março para a soja e setembro
para o milho, ao invés da média anual
. O perito ratificou o quantum encontrado (id 95582113 - Pág. 6, em 20/09/2022).

Os agrava
ntes
apontaram que os dados informados pelo perito ainda não estariam claros,
e pediram por nova perícia realizada por Engenheiro Agrônomo
(id 101691343, 1o grau)
.

O perito novamente apresentou esclarecimentos (id 121808545
).

Os agrava
ntes
indicaram que
o quantum indenizatório apontado pelo perito em 11/05/2022 referente ao aumento dos custos de produção e correção de receita, obtemos o valor de R$ 74.488.144,80,
valor
este atualizado e corrigido monetariamente per
faz R
$
77.622.701,27

(id 125044937 - Pág. 9
),em
02/08/2023
.

O
s agravados pediram a homologação do laudo de id 84972174
e
a condenação
em honorários.

D
epois, em nova petição, s
ob o fundamento d
o princípio da celeridade processual
e da
cooperação
e
ante o longo período de tramitação da Liqu
idação, concord
aram
com o valor
apontado pelos agravantes (devedores
) ,

rechaçando tão somente a forma como atualizaram a dívida apenas com correção monetária e sem a inclusão de j
uros de mora de 1% ao mês
(id 128825725, setembro/2023).

Os agravantes discordaram de tal pedido
e também
postularam pela condenação em honorários em seu favor, pois segundo eles reduziram o débito em 31,74%.

Após foi proferida a decisão agravada, que julgou procedente a Liquidação para arbitrar o débito em R$ 74.488.144,80, a ser acrescido de juros de mora de 1%
e correção monetária pelo INPC
desde 11.05.2022
e indeferiu o pedido de fixação de honorários.

Os agravantes
arguem que não incorreram em mora porque a demora da apuração da dívida foi causada pelo perito.

Segundo o art. 389 do CC, não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros, atualização monetária e honorários advocatícios.
Já o art. 397 do mesmo código, define que o inadimplemento da obrigação líquida, no seu termo, constituiu de pleno direito em mora o devedor.

Tratando-se d
e Liquidação de sentença por arbitramento,
a mora do devedor
se inicia
a partir da definição do quantum devido
, quando então, o não pagamento incorrerá no acréscimo
dos consectários legais e/ou contratuais decorrentes da impontualidade

(STJ - REsp: 1517992).

O mesmo
raciocínio
deve ser considerado para quando o próprio devedor define o valor que entende
devido
, tornando incontroversa a dívida, como ocorreu nos autos
. Como não realizaram o pagamento, os encargos da mora continuam a correr até o devido adimplemento.

Importante destacar que o STJ definiu no Tema 677 que
sequer o depósito do débito exequendo exonera o devedor do ônus da mora e demais consectários, pois só com o levantamento da quantia pelo exequente dá-se o efeito liberatório em relação a tais encargos.

Logo, se o próprio depósito judicial não tem o efeito liberatório, quiçá o não pagamento de uma dívida líquida e incontroversa.

Os agravantes postulam ainda pela condenação da parte adversa em honorários advocatícios, pois a sua atuação fez com o débito fosse reduzido em
31,74%
.

As hipóteses de fixação da verba honorária foram estabelecidas no §1o do art. 85 do CPC - reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

Como visto,
a
Liquidação da sentença não foi contemplada, pois
essa fase processual trata apenas da apuração do montante devido no título judicial.

Contudo, a jurisprudência admitiu a fixação de honorários em caráter excepcionalíssimo
quando verificada intensa litigiosidade entre as partes nesse procedimento,
prolongando demasiadamente a atuação dos advogados.

No julgamento do
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 1.420.633/GO, destacou o Min. Marco Aurélio
Bellize
que "
na fase de conhecimento, foi fixado o valor dos honorários sucumbenciais sem que se tivesse conhecimento do valor exato da condenação, tanto é que se impôs a liquidação da sentença. Inclusive, é exatamente por esse motivo que a fixação de honorários sucumbenciais na fase de liquidação de sentença não é a regra,
mas sim uma exceção
, a ser verificada quando, nessa fase, estiver configurada uma litigiosidade entre as partes capaz de prolongar a atuação contenciosa dos patronos das partes.
Desse modo, não há uma nova fixação da verba honorária na fase de liquidação, mas sim uma majoração dos honorários fixados anteriormente na fase de conhecimento. Outrossim, não se pode confundir eventuais honorários a serem fixados na fase de cumprimento de sentença com a verba possível de ser arbitrada/majorada na liquidação de sentença
".

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DOS DISPOSITIVOS TIDOS POR VIOLADOS. SÚMULA 211/STJ. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. EXCEPCIONAL. NÍTIDO CUNHO LITIGIOSO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.

2. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial impede o seu conhecimento, a teor da Súmula 211/STJ.

3.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que são devidos honorários advocatícios na fase de liquidação de sentença quando houver nítido cunho litigioso entre os participantes da relação processual.
Nesse sentido:
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.124.832/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 26/6/2023;
AgInt
no
AgInt
no REsp n. 1.955.594/MG, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, DJe de 6/6/2023.

4. No caso dos autos,
o Tribunal de origem, após ampla análise do conjunto fático-probatório, firmou compreensão de que

não se verificou a existência de nítida litigiosidade além dos procedimentos inerentes à própria liquidação por arbitramento
, razão pela qual incabível a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais nesta fase processual.
A revisão de tal entendimento esbarra no óbice da Súmula 7/STJ.

5 .
Agravo interno não provido.

(
AgInt
no REsp n. 2.055.080/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 11/10/2023.)

Apesar do longo período de tramitação
dessa
Liquidação,

isso não decorreu por culpa dos litigantes ou da atuação inoportuna deles n
os autos.

O primeiro laudo foi entregue em novembro 2015 e anulada por pedido das duas partes, pois não intimados sobre o início dos trabalhos. Em abril de 2017 determinou-se nova perícia, porém, em razão do falecimento de Nery Fuganti houve a suspensão do processo, até que em 2021, quando retomada, houve a necessidade de se nomear novo profissional, o qual entregou o laudo em maio de 2022.

E, e
m setembro de 2023 as partes chegaram a um consenso, quando os agravados concordaram com o valor indicado pelos agravantes.

As manifestações das partes foram todas dentro do esperado para a Liquidação de Sentença por arbitramento, especialmente com relação a processo de tal magnitude. Isso, po
r si só não pode ser considerado litigância excessiva.

Por outro lado, não há falar que os agravados reduziram o débito em 31,74%, pois nenhum valor havia sido fixado nos autos, a perícia, inclusive,
foi considerada prejudicada. Não se trata de um Cumprimento de Sentença em que o acolhimento da Impugnação reduziu a dívida indicada pelo credor, mas mera fase de Liquidação do
quantu
m

debeatur
.

Pelo exposto, nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024